Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-68.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado, para determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar novos descontos automáticos em conta corrente da consumidora, referentes a empréstimo bancário, mantendo a validade da contratação e dos descontos anteriormente realizados.
2. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando: (i) ausência de definição sobre o meio legítimo de cobrança após a determinação de suspensão dos descontos; (ii) ausência de análise da inexistência de ato ilícito; e (iii) necessidade de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à validade da autorização de débito e aos meios de cobrança da obrigação; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inexistência de ato ilícito e à pretensão de prequestionamento
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões necessárias à solução do litígio, afirmando a validade da contratação e da autorização para débitos anteriores, bem como a possibilidade de revogação da autorização pela consumidora, conforme Resolução Bacen no 4.790 e Tema 1085/STJ.
5. O acórdão esclarece que a cessação dos débitos automáticos não extingue a obrigação contratual, apenas altera a forma de adimplemento, permitindo ao credor adotar meios jurídicos ordinários para cobrança.
6. Não há omissão quanto à inexistência de ato ilícito, pois a decisão expressamente reconhece a licitude dos descontos realizados sob autorização válida.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.
8. Conforme o Enunciado 125 do FONAJE, embargos de declaração não servem exclusivamente para fins de prequestionamento quando inexistente vício na decisão.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.